Tribunal: TJDFT
Processo: 0725502-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725502-64.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMANTHA SILVEIRA CORREA DE MELO AGRAVADO: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SAMANTHA SILVEIRA CORREA DE MELO (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 12760201), complementada pela decisão de ID 12760204, proferida em sede de embargos declaratórios opostos contra o primeiro decisum, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0704104-25.2019.8.07.0012), ajuizado em desfavor de JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (executado), determinou que a agravante deduzisse pedidos de cumprimento de sentença distintos para obrigações de pagar/restituir e obrigação de fazer, em atenção ao comando sentencial, fixando prazo para emenda à inicial e desmembramento dos pedidos (ID 12760201). Os embargos declaratórios (ID 48032653, originário) opostos pela agravante foram rejeitados por meio da decisão de ID 12760204. Em suas razões recursais (ID 12760195), a agravante assevera que a decisão agravada afastou a condenação da agravada ao pagamento das taxas condominiais em aberto, não obstante a existência de disposição nesse sentido na sentença exequenda, sendo seu direito receber o imóvel sem que constem débitos de condomínio. Aduz que a decisão entendeu que a recorrida não foi obrigada a realizar o pagamento das despesas condominiais, mas apenas restituir os valores efetivamente pagos pela agravante. Ressalta que o que se busca é a interpretação correta da sentença, uma vez que há condenação da agravada em obrigação de fazer, no sentido de realizar o ressarcimento dos valores pagos a título de condomínio, bem como pagar as taxas de condomínio em aberto até a entrega das chaves. Sustenta que a sentença exequenda reconheceu de forma expressa e cristalina que a recorrida deveria ressarcir o que foi pago a título de condomínio pela agravante, bem como deveria arcar com o pagamento das taxas condominiais que estivessem em aberto até a efetiva entrega das chaves. Salienta que ocorreu inexatidão no dispositivo da sentença, que pode ser corrigido de ofício, uma vez que, apesar de não constar a condenação da ré ao pagamento das taxas de condomínio em aberto, tal disposição constou do corpo da sentença, devendo ser cumprida. Destaca, ademais, que a correção do erro e inexatidão no caso da sentença não ofende a coisa julgada material e formal formadas, pois se trata de correção da interpretação do julgado, possível nos termos do artigo 489, §3o, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie. Conclui que a agravada tem de ressarcir as parcelas de condomínio pagas pela autora, assim como pagar as cotas condominiais até a efetiva entrega das chaves, ou seja, quando da entrega do imóvel deve quitar as parcelas de condomínio em aberto e também ressarcir a autora do que ela efetivamente pagou. Pugna pela gratuidade judiciária recursal, bem como que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do feito na origem, evitando-se o seu arquivamento precoce, antes do julgamento do agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Regularmente intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ou juntar comprovante de preparo recursal, bem como esclarecer se remanesce interesse recursal (ID 12827385), a agravante apresentou a petição de ID 13086991, manifestando interesse no julgamento do agravo e juntando documentos. A gratuidade judiciária recursal restou indeferida pela decisão de ID 13127528, tendo a agravante promovido o recolhimento do preparo recursal por meio da guia de ID 13821848/13821849. Juntou documentos. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. A agravante discorre sobre pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Contudo, pela análise do seu pedido, constato que, na verdade, trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal. Por tal razão, analisarei o pedido liminar de acordo com sua natureza. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO EM PARTE os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida pela agravante. Insurge-se a recorrente, em síntese, contra a decisão de ID 12760201 (págs. 1/3), que determinou fossem deduzidos pedidos de cumprimento de sentença distintos no tocante às obrigações de fazer e pagar/restituir constantes da sentença exequenda, bem como observasse estritamente o comando sentencial. Ressalta que ocorreu inexatidão no dispositivo da sentença exequenda, que pode ser corrigido de ofício, uma vez que, apesar de não constar a condenação da ré ao pagamento das taxas de condomínio em aberto, tal disposição constou do corpo da sentença, devendo ser cumprida. Conforme se observa da sentença de ID 12760207, os pedidos formulados pela agravante em sede de ação de conhecimento foram parcialmente acolhidos para (ID 12760207, pág.10): a) condenar a requerida na obrigação de fazer, consistente na adoção das medidas necessárias para a devida entrega do imóvel descrito como Casa n. M60, situado na Rua M, Da quadra Condominial QC 13 – Avenida Mangueiral, do Setor Habitacional Mangueiral, conforme descrição e metragem constante na matrícula do imóvel (fl. 378), sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o patamar máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). b) condenar a requerida ao pagamento das despesas locatícias pagas pela autora desde o dia da quitação do contrato de financiamento (04/11/2014, fl. 363) até o dia da efetiva entrega das chaves. Os valores deverão ser comprovados em sede de liquidação de sentença, assim como a data de entrega. Sobre os valores apurados, incidirá correção monetária, conforme índice do INPC, a contar dos desembolsos de cada parcela, e ainda, acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês, a contar da citação; c) condenar a ré a restituir à autora os valores pagos a título de taxas condominiais, desde março de 2014 até a efetiva entrega das chaves, o que deverá ser comprovado em sede de liquidação de sentença. Sobre os valores apurados incidirão correção pelo INPC, desde os desembolsos, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em seu cumprimento de sentença, a recorrente pleiteia seja a agravada compelida a pagar os débitos de condomínio em aberto e não pagos pela parte autora, devendo anexar aos autos o termo de quitação (ID 46780154 originário – pág.3, item 9). A decisão agravada, contudo, no tocante ao pagamento dos encargos condominiais, considerou que a agravada não restou obrigada ao seu pagamento, mas apenas a restituir à recorrente aquilo que ela tenha efetivamente pago, desde março de 2014 até a entrega das chaves. Entretanto, e ainda que em sede de cognição preliminar, própria desta fase do agravo, é possível observar que embora a decisão agravada tenha se pautado pelo dispositivo da sentença exequenda, no qual não constou obrigação de pagamento de taxas condominiais, mas tão somente a restituição dos valores pagos a esse título feitos pela agravante, a análise dos fundamentos da sentença autoriza conclusão diversa. Isto porque, no que diz respeito ao pedido de condenação da ré, ora agravada, à repetição do indébito das despesas condominiais, cuidou a sentença do tema, em sua fundamentação, nos seguintes termos: No que se refere ao pedido de repetição do indébito das despesas condominiais, assiste razão em parte à autora. É certo que somente após a entrega das chaves à promitente compradora é que esta passa a deter posse plena do bem, usufruindo das benfeitorias e serviços do condomínio. (...) Por outro lado, não subsiste o argumento da ré de que a entrega das chaves foi postergada porque a autora se encontrava em mora na obtenção financiamento bancário, pois, conforme demonstrado acima, a responsabilidade pela mora no recebimento do imóvel é da ré (e não da autora), motivo pelo qual, enquanto não houve entrega do imóvel à requerente, a ré tem a responsabilidade pelo pagamento da dívida perante o condomínio. Ainda, a adquirente da unidade condominial só assume o dever de pagar a cota após o recebimento efetivo do imóvel, que se dá simbolicamente mediante a entrega das chaves. A duas, porque, uma vez configurada a mora, poderia a empreendedora providenciar a rescisão do contrato ou instar o cessionário a purgá-la. Uma vez que a empresa optou por manter o contrato vigente, mesmo sem o pagamento das prestações pelo cessionário, deve arcar com as cotas condominiais vencidas nesse período. (grifamos) Assim, embora não tenha constado do dispositivo da sentença a obrigação de pagar as cotas condominiais vencidas no período entre a quitação do contrato de financiamento e a efetiva entrega das chaves, verifica-se do corpo da sentença, em sua fundamentação, o reconhecimento da referida obrigação em relação à agravada. Nesse particular, merece relevo e observância a regra contida no artigo 489, §3o, do Código de Processo Civil, no sentido de que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Desse modo, e não obstante a análise em apreço se dê em sede preliminar, própria desta fase do agravo, há que se antever que, embora a obrigação de pagamento dos encargos condominiais, pela agravada, não tenha constado expressamente do dispositivo da sentença exequenda, restou examinada e resolvida em sua fundamentação, a qual deve ser considerada. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO. PRESTAÇÕES VINCENDAS. ART. 323 DO CPC. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO EM CONFORMIDADE COM A FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, §3o, DO CPC. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido e condenou a ré ao pagamento das cotas condominiais e demais encargos indicados na planilha de débito, à exceção dos honorários advocatícios, e das que vencerem no curso da lide, atualizados pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%, a contar de cada vencimento. 2. Por serem as taxas condominiais de trato sucessivo, devem ser incluídas na condenação não só as que se venceram ao longo da ação de cobrança e até a sentença, mas também as que vencerem na fase executiva do processo, até que a obrigação seja satisfeita de forma integral. Inteligência do art. 323 do CPC. 3. Consoante art. 489, §3o, do CPC, "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé". O dispositivo da sentença deve ser interpretado em consonância com a fundamentação exarada. 4. Carece de interesse recursal a parte que pretende obter, por meio de recurso de apelação, provimento judicial já consagrado em primeira instância. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1135913, 07095618220178070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 14/11/2018) DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA CONDENADA SOLIDARIAMENTE COM O SEGURADO. INDENIZAÇÃO LIMITADA À APÓLICE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I. O conteúdo decisório da sentença deve ser extraído da sua interpretação integral e da conjugação de todos os seus elementos estruturantes, conforme dispõe o artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil. II. A indenização devida pela seguradora que é condenada solidariamente com o segurado deve observar os limites da apólice. III. A responsabilidade civil da seguradora tem natureza contratual e atrai, para a incidência dos juros de mora, a regra do artigo 405 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e provido parcialmente. (Acórdão n. 1109095, 20160110034699APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 19/7/2018. Pág.: 244/247) Assim, nesta apreciação preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, cabível o requerimento, em sede de cumprimento de sentença, da obrigação de pagamento e comprovação, pela agravada, dos débitos condominiais em aberto, sem prejuízo da cisão e exigibilidade apartada das obrigações de fazer e pagar/restituir em feitos distintos, determinada na decisão agravada, que deve ser mantida nesse particular. Com efeito, o artigo 780, do Código de Processo Civil, dispõe que o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. É certo que tal dispositivo se refere ao processo de execução, mas pode ser aplicado por analogia ao cumprimento de sentença. E, no caso dos autos, os objetos dos cumprimentos pretendidos possuem ritos distintos: o de obrigação de fazer está previsto entre os artigos 815 a 821, do Código de Processo Civil, enquanto que a obrigação de pagar está disciplinada nos artigos 824, do mesmo Código. A princípio, portanto, não se verifica a possibilidade de cumulação dos dois cumprimentos de sentença, devendo a decisão agravada ser mantida quanto ao tema. De outra parte, presente o periculum in mora, porquanto o não atendimento da decisão agravada importará no arquivamento do feito, na origem, bem como na preclusão acerca da questão ora analisada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o cumprimento da obrigação de pagar/restituir contemple a obrigação da agravada, reconhecida na fundamentação da sentença exequenda, consistente em pagar as despesas condominiais vencidas no período entre a quitação do contrato de financiamento e a efetiva entrega das chaves. A agravante, contudo, deverá cindir o cumprimento das obrigações de pagar/restituir e fazer de forma autônoma, conforme determinado na decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensada a necessidade de prestar informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator